Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ACERCA DA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO DE IDA E DA NÃO REALOCAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM PRÓXIMO VOO, A DAR CAUSA AO CANCELAMENTO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO VOO DE REGRESSO E NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS, AS QUAIS NÃO TERIAM SIDO USUFRUÍDAS. IMPOSITIVA A RESPECTIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 25.3.2021, pelos requerentes U.A.B., E.A.B., E.A.L., S.V.D.O.S., de passagens aéreas de Brasília/DF para Fernando de Noronha/PE, por intermédio de agência de viagens (Max Milhas), com previsão de embarque em 29.10.2021, às 20h30, por R$ 3.815,44, cujo voo seria operado pela LATAM; b) também em 25.3.2021, as mesmas partes demandantes teriam adquirido passagens aéreas de Fernando de Noronha/PE para Brasília/DF, com previsão de embarque em 02.11.2021, às 12h40, por R$ 5.698,10, cujo voo seria operado pela GOL; c) a requerente M.F.G. teria comprado, em 25.3.2021, os mesmos trechos de ida e de volta, todavia os teria adquirido diretamente com as empresas LATAM e GOL; d) a requerente M.F.G., em 28.7.2021, teria recebido comunicação da GOL de que o voo marcado para 02.11.2021 teria sido cancelado, ocasião em que todos os demandantes teriam adquirido, nesse mesmo dia, novos tíquetes aéreos, por intermédio da agência de viagens (Max Milhas), para o trecho de regresso (02.11.2021), com partida às 15h55, por R$ 11.698,75, cujo voo seria operado pela AZUL; e) solicitação de reembolso do voo cancelado realizada pelo requerente U.A.B. à agência de viagens, e resposta de que os valores seriam restituídos diretamente pela empresa aérea; f) em 19.10.2021, o requerente U.A.B. teria recebido da Max Milhas “e-mail” de confirmação do voo para o trecho de 29.10.2021, às 20h30; g) em 29.10.2021, a requerente M.F.G. teria conseguido embarcar, e os demais demandantes, ao realizarem o “check-in”, teriam sido surpreendidos com a informação de que o voo teria sido antecipado unilateralmente para 8h45, sem a mínima informação; h) impossibilidade de alocação dos requerentes U.A.B., E.A.B., E.A.L., S.V.D.O.S. nos próximos voos operados por outras companhias aéreas, o que teria dado causa ao cancelamento da viagem; i) em razão do cancelamento da viagem, o requerente U.A.B. teria adquirido passagens aéreas por programa de milhagem para a demandante M.F.G. retornar à Brasília/DF (ela teria embarcado para Recife/PE com destino a Fernando de Noronha/PE) e para a requerente S.V.D.O.S. retornar a seu estado de origem (Curitiba/PR) em data anterior à programada; j) ação ajuizada à condenação solidária das requeridas à reparação dos danos materiais (R$ 22.918,78) e danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00), além da restituição de 113.400 de pontos de milhagem despendidos à aquisição dos bilhetes aéreos para M.F.G. e para S.V.D.O.S.; k) recursos interpostos pela empresa aérea e pela agência de viagens contra a sentença de parcial procedência (condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$ 15.514,19 ao requerente U.A.B. e de R$ 650,00 à requerente M.F.G., à restituição de 113.4000 milhas ao requerente U.A.B. e à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 3.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. Pontos incontroversos (ausente impugnação específica): a) a aquisição pelo requerente U.A.B. das passagens aéreas de ida, operadas pela LATAM, no valor de R$ 3.815,44, e as de volta, operadas pela AZUL, no valor de R$ 11.698,75; b) a aquisição pelo requerente U.A.B., mediante programa de milhagem, de passagens aérea de Recife/PE a Brasília/DF, por 58.600 pontos para a demandante M.F.G., e de Brasília/DF a Curitiba/PE, por 54.800 pontos para a requerente S.V.D.O.S.; c) a contratação pela demandante M.F.G. de passeio em Fernando de Noronha/PE, no valor de R$ 650,00; d) a restituição dos demais valores desembolsados pelos requerentes (mergulho e “tour” em Fernando de Noronha/PE, passeio de canoa havaiana, taxa de preservação ambiental, e passagens aéreas adquiridas da GOL).
IV. Recurso da agência de turismo (MM TURISMO & VIAGENS S.A).
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de turismo.
1. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
2. No entanto, no caso concreto, por ter sido a empresa responsável, em princípio, pela falha na prestação de serviço (ausência de comunicação da alteração do voo de ida, o que teria dado causa ao cancelamento da viagem), exsurge a sua legitimidade passiva em relação aos alegados danos.
B. Mérito.
1. Não subsiste a isolada tese defensiva de culpa exclusiva de terceiros então arguida pela recorrente, sob a alegação que a sua responsabilidade seria apenas a intermediação entre clientes e companhias aéreas, haja vista a solidariedade entre as empresas, bem como a inexistência do mínimo lastro probatório à demonstração da prévia comunicação da alteração do voo de ida, além do cancelamento do primário voo de regresso (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso III e Código de Processo Civil, art. 373, II).
2. Nesse contexto, configurada a falha da prestação do serviço consistente na absoluta ausência de comunicação da alteração do voo de ida e do cancelamento do voo de retorno, tudo a atrair a obrigação indenizatória.
3. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação das demandadas a ressarcirem: a) ao demandante U.A.B. o valor de R$ 15.514,19, além da promoção do crédito de 113.400 milhas em seu programa de fidelidade; b) à demandante M.F.G. o valor de R$ 650,00, nos moldes da sentença.
V. Recurso da empresa aérea (LATAM).
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte requerente. Nesse passo, diante da alegação de que a empresa recorrente seria a responsável pelos danos que suportaram os consumidores, resulta evidenciada a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda. No mais, a responsabilidade da parte em relação ao evento constituiria matéria afeta à questão de fundo.
B. Mérito.
1. Configurada a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado (Brasília/DF – Fernando de Noronha/PE), sem a mínima comunicação aos requerentes U.A.B., E.A.B., E.A.L., S.V.D.O.S., e na ausência de realocação deles em próximo voo, tudo a atrair a obrigação indenizatória.
2. No particular, insubsistente a alegação recursal de que não seria responsável solidária quanto aos valores despendidos à aquisição das passagens adquiridas da empresa aérea Azul, na medida em que os requerentes U.A.B., E.A.B., E.A.L., S.V.D.O.S. somente não embarcaram para Fernando de Noronha/PE, por falha na prestação do serviço da recorrente que não os comunicou da alteração do voo (antecipação do horário de partida do voo de 20h30 para 8h45 do dia 29.10.2021) e tampouco os realocou em próximo voo (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso III e Código de Processo Civil, art. 373, II).
3. Ademais, registra-se que, por força da solidariedade passiva entre as empresas, a recorrente, após reembolsar a parte consumidora, poderá se valer de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito.
4. Assim, comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação das demandadas a ressarcirem: a) ao demandante U.A.B. o valor de R$ 15.514,19, além da promoção do crédito de 113.400 milhas em seu programa de fidelidade; b) à demandante M.F.G. o valor de R$ 650,00, nos moldes da sentença.
5. No mais, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação concernente à promoção de crédito de milhas em programa de fidelidade da parte requerente U.A.B. deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença.
VI. Existência e valor da reparação dos danos extrapatrimoniais (este último ponto constitui objeto do recurso de ambas as recorrentes).
A. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
B. Nesse toar, a situação vivenciada (ausência de comunicação da alteração do voo de ida, a dar causa a diversos abalos decorrentes do inusitado cancelamento da viagem há tempos programada pelos requerentes) superou os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado.
C. E em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelas requeridas. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).